Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-27.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022678-27.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), X COMPANY COMERCIO DE SOFA LTDA - CNPJ: 37.951.819/0001-44 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), THASSILA NACHELLE AGREPINA SILVA - CPF: 055.493.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PLANO “0 DIA”. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. CONTRATO QUE PREVIA REPASSE IMEDIATO. EXTRATOS DEMONSTRANDO PROJEÇÃO DE LIBERAÇÃO FUTURA. PROTOCOLOS COMPROVANDO RECLAMAÇÕES E PROMESSA DE ESTORNO NÃO CUMPRIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e restituição de valores em ação ajuizada por pessoa jurídica contratante de plano de recebimento imediato de vendas com a ré, prestadora de serviços de intermediação financeira. A parte autora alegou bloqueio indevido de R$ 38.235,14, descumprimento contratual quanto à liberação imediata dos valores e negativa de cancelamento de antecipação de recebíveis solicitada por engano, pleiteando a restituição dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinando o reembolso de valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve retenção indevida de valores contratualmente garantidos como de liberação imediata; (ii) definir se é aplicável a proteção do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica autora; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação juntada pela autora comprova a contratação de plano com garantia de repasse imediato de vendas e demonstra que, a partir de 24/05/2024, houve retenção dos valores, contrariando o pacto celebrado, sem justificativa documental apresentada pela ré.

4.

A alegação recursal de ausência de bloqueio não se sustenta frente aos extratos e protocolos apresentados, que evidenciam a postergação indevida dos repasses e ausência de solução mesmo após múltiplas tentativas de contato da autora.

5.

A responsabilidade pela falha na prestação do serviço recai objetivamente sobre a ré, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a norma consumerista à autora, pessoa jurídica contratante como destinatária final do serviço, reconhecida sua hipossuficiência técnica diante da instituição financeira.

6.

A retenção de quantia significativa por período superior a um mês, sem justificativa, associada ao descumprimento de promessa de cancelamento da antecipação e à ineficiência no atendimento, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, afetando o fluxo de caixa e o exercício regular da atividade empresarial.

7.

A ausência de documentos pela ré para comprovar a regularidade da operação ou justificar alteração nas condições contratuais reforça o descumprimento do dever de informação e a violação da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022678-27.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida(s):

X Company Comércio de Sofá Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para CONDENAR a ré a ressarcir os danos morais no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (IPCA) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data; e

PROCEDA o cancelamento da antecipação do valor de R$ 38.235,14 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), com o reembolso das taxas (custo do serviço) no valor de R$ 19.075,17 (dezenove mil e setenta e cinco reais e dezessete centavos), no prazo de 72 horas, sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
.”

O réu, em suas razões recursais, sustenta, dentre outros fundamentos, inexistência de bloqueio, alegando que os repasses sempre ocorreram de forma regular. Defende que a autora não produziu prova mínima do alegado, razão pela qual não haveria direito à inversão do ônus da prova. Invoca a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de serviço contratado como insumo da atividade empresarial e não como destinatário final. Por fim, afirma inexistirem danos morais, uma vez que não houve repercussão negativa à imagem da empresa autora.

Na petição inicial, a autora relata que, em 06/05/2024, contratou com a ré plano de recebimento imediato de vendas, denominado “0 dia”. Afirma que em 24/05/2024 houve bloqueio de R$ 38.235,14 em sua conta, permanecendo sem acesso aos valores até 27/06/2024, quando foi orientada a aceitar novas taxas no aplicativo. Acrescenta que em 28/06/2024 realizou por engano solicitação de antecipação de recebíveis e que, ao contatar a ré, recebeu a promessa de cancelamento em até três dias, com devolução das taxas, o que não ocorreu. Pede a restituição das quantias retidas e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação dos serviços de intermediação financeira.

O contrato firmado em 06/05/2024 assegurava à autora a condição de recebimento em “0 dia” (id 294784874), conforme trecho destacado abaixo:

Contudo, consta dos extratos que, a partir de 24/05/2024, as vendas realizadas foram projetadas para liberação apenas em meses futuros, em afronta às condições pactuadas, conforme parte do extrato abaixo destacado:

O relatório de protocolos comprova que, desde essa data, a autora buscou solução junto à ré, sem êxito, sendo orientada em 27/06/2024 a aceitar novas taxas e, em 28/06/2024, a abrir protocolo específico sobre a antecipação realizada equivocadamente, ocasião em que lhe foi prometido cancelamento em até três dias, jamais efetivado.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de inexistência de bloqueio, pois a própria documentação acostada pela autora demonstra a retenção de recebíveis que deveriam ter sido creditados imediatamente.

A ré, deixou de apresentar contrato ou extratos comprobatórios de repasses regulares, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. É certo que houve movimentações por PIX e saques em 31/05/2024, mas tal fato não descaracteriza a retenção indevida dos valores provenientes de vendas por cartão, cujo repasse imediato era garantido pela avença.

O recurso também procura sustentar que a autora estaria tentando obter antecipação de recebíveis sem pagar as taxas devidas, mas essa linha argumentativa não encontra respaldo nos autos.

A inicial não discute a regularidade da taxa de antecipação, mas sim a retenção indevida de valores que deveriam ter sido liberados em “0 dia” e, posteriormente, o descumprimento da promessa de cancelamento da antecipação feita por engano em 28/06/2024.

Se a ré entendia tratar-se de mera cobrança regular de taxa, cabia-lhe juntar o contrato e os documentos comprobatórios da operação, o que não fez. Ao contrário, foi a autora quem trouxe o termo contratual, onde consta expressamente a condição de repasse imediato, sem prova de descumprimento de metas que justificasse alteração.

Assim, a alegação de que a demanda visa afastar taxa de antecipação carece de pertinência com os fatos narrados e provados. O núcleo do litígio é a retenção imotivada e a falha no atendimento, e não a tentativa de burlar custo contratual.

Também não procede a tentativa de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a autora seja pessoa jurídica, a contratação dos serviços de meios de pagamento ocorreu como destinatária final, não havendo revenda ou transformação da atividade, o que a enquadra na proteção consumerista, sobretudo diante da hipossuficiência técnica frente à instituição financeira. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva da ré prevista no art. 14 do CDC.

No que se refere ao dano moral, é inequívoco que a retenção indevida de montante expressivo, superior a trinta e oito mil reais, por mais de um mês, associada ao atendimento ineficaz e ao descumprimento da promessa de estorno, configura situação que extrapola o mero aborrecimento e compromete o regular exercício da atividade empresarial da autora. O argumento recursal de inexistência de repercussão negativa não se sustenta, uma vez que o dano não se limita à honra objetiva, mas também ao prejuízo ao fluxo financeiro e à segurança jurídica contratual.

Assim, a sentença reconheceu com acerto a falha na prestação do serviço e fixou indenização proporcional ao dano causado, além da restituição das quantias retidas, em conformidade com a legislação aplicável.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025